Tribunal: STF
Processo: AI 633773
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. DOENÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DO
   REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.